Tribunal: TJDFT
Processo: 0731281-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731281-60.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASMRE ASSOC DOS SERV DO MIN DAS REL EXTERIORES APELADO: FERNANDO LUIZ GOMES DE ALMEIDA D E S P A C H O Diante do pedido de sustentação oral, determino a retirada do presente processo da pauta de julgamento virtual para inclusão em pauta telepresencial. Considerando que o processo será incluído em nova pauta e será julgado em dia diverso do estabelecido inicialmente, atente-se o advogado ao disposto no art. 12, § 3o da Portaria Conjunta 5, deste Tribunal, para ratificar o interesse na sustentação requerida. Publique-se. Intimem-se Brasília-DF, 8 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator